Tribunal: TJMT
Processo: 1001315-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001315-68.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE : W. B. R. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. - EPP
AGRAVADO : JUÍZO DA 4.a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 8446-47.2016.811.0002 (Código 443200), consistente na homologação do plano e concessão da recuperação judicial da empresa WBR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. EPP (agravante) com declaração de nulidade das premissas 04,05,08,09.
A agravante alega soberania das decisões da assembleia geral de credores quanto aos temas a ela submetidos, como, in casu, a supressão das garantias reais e fidejussórias; comenta que a supressão das garantias, e outras, no plano de Recuperação Judicial, como meio de reestruturação de suas atividades, fez-se imprescindível porque todas as dívidas financeiras da agravante e a grande maioria dos débitos contraídos por ela junto aos fornecedores são garantidas pelo seu sócio.
Aduz que, em sendo aprovada pela maioria exigida em assembleia ou pela ausência de objeção é perfeitamente válida cláusula do plano que prevê a suspensão das ações ajuizadas contra a empresa e seus garantidores; traz decisões e assevera a relevância da fundamentação jurídica quanta a extensão da novação da dívida aos coobrigados se prevista no plano aprovado.
Afirma que a “interpretação foi dada com base no art. 49 da Lei 11.101/01, mas de acordo com o parágrafo 2o que prevê as condições originalmente contratadas “salvo se ficar estabelecido de modo diverso no plano de recuperação judicial”. Sendo assim, a decisão da maioria dos credores, vale também para aqueles que votaram contra o plano e aqueles que não votaram ou não compareceram na assembleia geral”; relata a necessidade de aplicação à premissa 08, possibilitando a convocação de assembleia geral de credores em caso de descumprimento do plano de recuperação judicial, em atenção ao princípio da preservação da empresa.
Expõe que o MM. Juiz da causa também afastou a Premissa 09, que dita: “É permitida a entrada de novos sócios, saída de atuais, venda de unidade produtiva isolada, que as empresas efetuem garantias reais de bens, e ainda o aporte de novo capital, inclusive de terceiro” e tal afastamento fere o próprio dispositivo de lei, mormente o que dispõe os incisos II e III do artigo 50 da Lei 11.101/05.
Requer a concessão do efeito suspensivo; no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, exclusivamente em relação a aplicação das Premissas 04, 05, 08 e 09 do plano de recuperação judicial (id 32122956).
É a suma.
D E C I D O
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Sobre a supressão das garantias, o MM. Juiz da causa assim se pronunciou na decisão agravada:
“No que diz respeito, às garantias, o plano de recuperação trouxe a seguinte previsão nas cláusulas básicas para todos os credores:
“”(...) Premissa 4: Uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores a fim de que possam as recuperandas se reestruturarem e exercerem suas atividades com o nome limpo, tanto das sociedades quanto de seus sócios, tendo em vista a novação pela aprovação do plano (...) (fl. 389).
(...) Como se vê, a recuperanda pretende ver suprimida as garantias reais e pessoais com relação a todos os seus créditos, indiscriminadamente, além de pretender a extinção de todas as ações em trâmite em seu desfavor, relativas a créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial.”
(...)
Portanto, nesse ponto, ressalta-se que “o prosseguimento das execuções e ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia, cambial, real ou fidejussória”, de modo algum é comprometido pela aprovação do plano de recuperação judicial que venha a suprimir, deliberadamente, as garantias reais e fidejussórias, pois, como assinalado, vincula apenas às partes envolvidas (devedor em recuperação e credores).
Assim, não há liberação de garantias prestadas por coobrigados ou outros terceiros, de sorte que eventual cláusula liberatória apenas vincula o devedor e credores sujeitos à recuperação judicial.”
Com efeito, é cediço que tal matéria se trata de direito disponível do credor, que pode liberar as garantias, mas, a cláusula de supressão da garantia não pode atingir os credores que não compareceram na assembleia ou que estavam presentes e se abstiveram de votar, nem pode atingir os credores que votaram pela rejeição do plano. Ou seja, as premissas que preveem a supressão de todas as garantias fidejussórias e/ou reais, somente tem efeito aos credores presentes que se manifestaram pela aprovação do plano de recuperação judicial.
Estabelece o artigo 50, §1o da Lei 11.101/2005:
Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:
(...)
§ 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.”
Em relação aos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, a concessão da recuperação judicial não suspende a realização dos atos executórios em relação a eles, de modo que também, deve ser afastada a previsão de supressão de todas as garantias, sem consignar a necessidade de concordância do titular. É o que estabelece o artigo 49, § 1o da Lei n. 11.101/2005:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso".
Embora tenha constado no plano a supressão das garantias reais e fidejussórias, uma vez concedida a recuperação judicial do devedor principal, não há vedação ao prosseguimento das ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
Eis o teor da Súmula 581/STJ:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”
Cito precedentes do STJ nesse sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 11.101/2005. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP No 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral". 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).
No que tange a previsão para convocação de assembleia em caso de descumprimento do Plano de Recuperação Judicial, é matéria que afronta o disposto no artigo 61, §o da Lei 11.101/2005, que estabelece: “Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei.”
Por seu turno, o artigo 73, IV da Lei 11.101/2005 dispõe:
“Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial:
(...)
IV – por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1o do art. 61 desta Lei.”
Mesmo que seja possível a mitigação da rigidez do referido dispositivo, a análise e determinação quanto ao cumprimento do plano é de responsabilidade do Magistrado, não podendo a recuperanda substituí-lo nesse mister, nem impor convocação dos credores em nova assembleia para deliberar sobre eventual alteração do plano e falência, devendo manter o que se dispôs a cumprir perante a assembleia de credores.
Sobre o tema, este Tribunal já decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE (QUIROGRAFÁRIOS) – INADMISSIBILIDADE – EXTINÇÃO DE TODAS AS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA AS EMPRESAS RECUPERANDAS E COOBRIGADOS EM GERAL – DESCABIMENTO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES E NÃO CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA – AFASTAMENTO - RECURSO PROVIDO. (...) A cláusula do plano que estabelece que o não cumprimento das obrigações contraídas não culminará na falência da empresa, devendo ser convocada assembleia de credores para tal finalidade, contraria frontalmente aos Art. 61, §1o c/c Art. 73, IV, da Lei n. 11.101/2005, por tratar-se de restrição aos poderes judiciais” (Agravo de Instrumento 1001197-34.2016.8.11.0000, MÁRCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018).
No âmbito do STJ, o Ministro Marco Buzzi, proferiu decisão monocrática no Agravo em REsp n. 1.431.597 - SP (2019/0007012-3). Transcrevo:
“DECISÃO
(...)
O apelo nobre desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA. INSURGÊNCIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE APONTA ILEGALIDADES NO PLANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. O mero descumprimento das obrigações previstas no plano é suficiente para a convolação da recuperação em falência. Arts. 61, §1o e 73, IV, da Lei no 11.101/05. Ilegalidade da cláusula que possibilita a convocação de assembleia geral de credores para que seja deliberada a possibilidade de convolação em falência. (...) Ante o exposto, com amparo na Súmula 568 do STJ, nego provimento ao reclamo. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 20 de março de 2019” (Ministro MARCO BUZZI, 22/03/2019).
Acerca da Premissa 09, o plano de recuperação judicial da recuperanda prevê:
“Premissa 09: ”É permitida a entrada de novos sócios, saída de atuais, venda de unidade produtiva isolada, que as empresas efetuem garantias reais de bens, e ainda o aporte de novo capital, inclusive de terceiro”.
Neste momento processual, comungo do entendimento que a alteração do quadro societário dentro de um processo recuperacional não pode ser aprovada apenas em assembleia geral de credores. Sabe-se que a alteração societária e a venda parcial de bens são meios recuperacionais estabelecidos no artigo 50 da Lei n. 11.101/05, todavia, devem ser submetidas ao Juízo da recuperação judicial e a intervenção formal do administrador judicial e, por conseguinte, a fiscalização dos credores da devedora, de modo a se constatar se tais medidas se coadunam com o plano de recuperação aprovado.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previsto no artigo 300 e artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pretendido efeito suspensivo.
Requisite-se informações do MM. Juiz da causa.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal